Tribunal: STF
Processo: AP 1425
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MIGUEL CANDIDO DA SILVA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena , pois incurso nos artigos 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo; e 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



     



    Em 6/4/2024, foram opostos Embargos de Declaração ao acórdão, rejeitados por decisão de 18/11/2024 (eDoc. 298), que concedeu ordem de habeas corpus para reconhecer a circunstância atenuante de que trata o art. 65, inc. I, do Código Penal, e reduzir a pena de MIGUEL CANDIDO DA SILVA ao novo patamar de 11 (onze) anos e 1 (um) mês e 82 dias-multa, sendo 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão. 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) de detenção e 41 (quarenta e um) dias-multa.



    - 62, I (Deterioração do Patrimônio Tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa.



    - 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.



    Em 8/7/2024, foi interposto Agravo Regimental (eDoc. 171), ao qual, por maioria, foi negado provimento pelo Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual de 9/8/2024 a 16/8/2024 (eDoc. 262). 



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 9/12/2024 (eDoc. 330).



    Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu MIGUEL CANDIDO DA SILVA (CPF 066.264.591-04), além de determinar à Secretaria Judiciária para que autuasse procedimento da classe Execução Penal (EP) (eDoc. 335).



    Em 7/3/2025, a Defesa do réu requereu a desconsideração da determinação do trânsito em julgado, alegando “pender recursos vinculados a presente ação” (eDoc. 344).



    Em 11/3/2025, a Secretaria Judiciária certificou a autuação da Execução Penal nº 116/DF (eDoc. 346).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, os recursos protocolados nesta Ação Penal foram devidamente apreciados por esta SUPREMA CORTE, de modo que não subsiste a pretensão do requerente.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa de MIGUEL CANDIDO DA SILVA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 13 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente